Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E RECEBIDO POR TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TEMA 1132. ENTENDIMENTO DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao REsp 1951888/RS, para determinar o retorno dos autos à origem, para fins de processamento da ação de busca e apreensão, por entender que a mora havia sido comprovada pelo simples envio da notificação postal ao devedor para o endereço constante do contrato, ainda que a carta tenha sido devolvida pelo fato deste estar ausente por 3 vezes no ato da entrega.
2. Diante do novo entendimento do STJ, não se torna mais necessária a comprovação do recebimento da notificação pelo devedor fiduciário, basta apenas a prova do envio da correspondência para o endereço constante do contrato, para fins de constituição da mora do devedor. Precedente do c. STJ (Resp no 1.951.888/RS).
3. Apelação conhecida e provida.